Tribunal: TJSP
Processo: 2072128-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Antecipação de tutela para determinação de reembolso integral, nos termos do contrato, das despesas decorrentes de tratamento de Hemodiafiltração HD Online (HDF-OL) fora da Rede Credenciada – Paciente acometida de insuficiência renal crônica (CID-10: N18) – Insurgência contra indeferimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer – Antecipação de tutela para determinação de reembolso integral, nos termos do contrato, das despesas decorrentes de tratamento de Hemodiafiltração HD Online (HDF-OL) fora da Rede Credenciada – Paciente acometida de insuficiência renal crônica (CID-10: N18) – Insurgência contra indeferimento da tutela – Reembolso integral nos termos do contrato – Possibilidade – Presentes o fumus bonus iuris e o periculum in mora – agravada/requerida que, unilateralmente, reduziu drasticamente o valor do reembolso. Ausência de embasamento contratual e atuarial. Abusividade – Risco de comprometimento da continuidade do tratamento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.